Tribunal: TCU
Processo: 005.363/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6625/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referente aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 005.363/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Helio Jorge da Cruz Mattos (XXX.850.047-XX); Josias Francisco Jovita (XXX.531.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss no Rio de Janeiro/Norte 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.